Tribunal: TJES
Processo: 5003076-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCKSON VERZOLA DE SOUZA
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003076-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCKSON VERZOLA DE SOUZA
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA., BANCO CSF S/A

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
NA QUAL A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CESSÃO E A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA, BEM COMO PLEITEIA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADUZIU QUE QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA DE 2007, NO VALOR DE R$ 9.570,01 (NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO), SENDO INFORMADO QUE HOUVE UMA CESSÃO DE DÉBITOS DA EMPRESA CARREFOUR PARA A EMPRESA ATLÂNTICO. OCORRE QUE, NUNCA RECEBEU QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE RESTRIÇÃO DAS DÍVIDAS LANÇADAS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A RÉ CARREFOUR LTDA, PUGNOU-SE PELA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, EM SEDE DE PRELIMINAR, O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO, REQUEREU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS DIREITOS AUTORAIS. NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POR SUA VEZ, A RÉ ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, PRELIMINARMENTE, PUGNOU PELA EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS, BEM COMO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO À NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, PUGNANDO O VALOR DA CAUSA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS, EIS QUE A CNH DO AUTOR É DE 2019. NO MÉRITO, BUSCAM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
IMPROCEDENTE
a ação proposta e via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, IMPORTA DIZER QUE O RECORRENTE NÃO CONTESTA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS TÃO SOMENTE O CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGOU QUE NÃO FOI NOTIFICADO A RESPEITO E TAMBÉM NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO QUANTO A RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE O MENCIONADO CRÉDITO ESTARIA PRESCRITO. POIS BEM, DEVE-SE RECONHECER QUE NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRESCRITO, A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VEDA EXPRESSAMENTE QUE AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DETENHAM QUALQUER INFORMAÇÃO QUE PREJUDIQUE O CONSUMIDOR A OBTER NOVOS CRÉDITOS. DESSARTE, AINDA QUE ESTE RELATOR ENTENDA QUE A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO SERASA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETE O
SCORE
DO CONSUMIDOR, A NATUREZA DE TAL DÉBITO É SUSCETÍVEL DE TORNÁ-LO INEXIGÍVEL, DADA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. LOGO, SOBEJA-SE IMPEDIDA A PARTE INTERESSADA DE COBRAR E TOMAR MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SOBRE O QUAL JÁ OCORRERA A PERDA DA PRETENSÃO DO SEU DIREITO DE COBRANÇA. NESTA SENDA, NECESSÁRIO
IN CASU
A IMEDIATA RETIRADA DO REGISTRO EM NOME DA REQUERENTE DOS BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INCLUSIVE ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO SERASA. JÁ COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA DEMANDANTE. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. PORQUANTO, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE SENDO ESTE PRESCRITO, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. OUTROSSIM, POR OUTRO LADO, AINDA QUE
IN CASU
, HOUVESSE QUALQUER DANO IMATERIAL ORIUNDO DO SUPOSTO IMPACTO SOBRE A PONTUAÇÃO DO
SCORE
DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DO REGISTRO DA DÍVIDA PRESCRITA, POIS APENAS CONTAMINADO O DIREITO À POSTULAÇÃO JUDICIAL, MAS NÃO AO DIREITO SUBJETIVO EM SI, NÃO HÁ QUAISQUER PROVAS NO AUTOS QUE DEMONSTRE O SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO.
NÃO SE TRATA, AO CONTRÁRIO DA EFETIVA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASSIM, NÃO QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. INCLUSIVE ESTA MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR ESTA TURMA RECURSAL EM JULGAMENTO PROFERIDO NO FEITO 5015222-81.2021.8.08.0035. QUANTO À ANULAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O ARGUMENTO DO AUTOR. ISSO PORQUE, É PONTO INCONTROVERSO A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E O FATO DO DEVEDOR NÃO TER SIDO NOTIFICADO A RESPEITO DA CESSÃO NÃO É CAUSA APTA A JUSTIFICAR A ANULAÇÃO, MAS TÃO SOMENTE A DISPENSA DO DEVEDOR QUE TENHA PRESTADO A OBRIGAÇÃO DIRETAMENTE AO CEDENTE DE PAGÁ-LA NOVAMENTE AO CESSIONÁRIO; E A PERMISSÃO DO DEVEDOR OPOR AO CESSIONÁRIO AS EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL QUE TERIA EM RELAÇÃO AO CEDENTE. PORTANTO, NÃO É POSSÍVEL A ANULAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE.

(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALQUER COBRANÇA OU APONTAMENTO RELATIVO À DÍVIDA OBJETO DOS AUTOS, MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (8)

ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)